Tribunal: TJBA
Processo: 8002880-03.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8002880-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: THENNER DIEGO DIAS DE SOUZA Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Turma Julgadora: Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Soraya Moradillo Pinto e Antônio Carlos da Silveira Símaro ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP. TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO. PRESSUPOSTOS FORMAIS ATENDIDOS. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ERRO JUDICIÁRIO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL DA AÇÃO REVISIONAL. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal interposta por Thenner Diego Dias de Souza, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, buscando a anulação da condenação por suposta violação de domicílio ou, subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado e reconhecimento da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegada nulidade processual por violação de domicílio e ilicitude da prova. 3. Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. 4. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. 6. Revisão da dosimetria, do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade. III – RAZÕES DE DECIDIR 7. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à reapreciação de matéria fático-probatória já analisada pelas instâncias ordinárias. 8. Todas as teses suscitadas foram expressamente examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, inexistindo contrariedade a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. 9. Ausentes prova nova, erro judiciário ou qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, revela-se incabível o manejo da ação revisional como sucedâneo recursal. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Revisão Criminal não conhecida, mantendo-se íntegra a condenação penal transitada em julgado, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não constitui terceira instância de julgamento, sendo inadmissível quando fundamentada em mera reiteração de teses já apreciadas na via recursal ordinária. 2. A ausência de elemento novo ou prova superveniente impede o conhecimento da ação revisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 625, §1º. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8002880-03.2026.8.05.0000, sendo Requerente THENNER DIEGO DIAS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .